Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701035-26.2021.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE RECORRIDO: YOSHIHIKO HORINO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCINALDO FERNANDES LEITE E OUTRA contra o despacho desta Presidência (ID 44928066) que determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Sustentam que o despacho embargado padece de erro material, porquanto, nas razões do apelo especial, não se insurgem quanto aos honorários fixados na ação de manutenção de posse, mas sim na reconvenção. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, razão assiste aos embargantes, razão pela qual, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, revogo o despacho de ID 44928066, e passo a proferir outra nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE DE RECURSO COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. MÉRITO. INADIMPLEMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Possui legitimidade para recorrer da sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência tanto a parte constituinte quanto o seu advogado. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Segundo o art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 3. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e à proibição do venire contra factum proprium, não pode o vendedor aceitar que os réus tenham a oportunidade de adimplir o pagamento tardio da última parcela, acatando igualmente a forma como seria alcançado o recurso financeiro necessário, consoante prova nos autos, e, logo em seguida, pleitear a rescisão do pacto, além de negociar o bem com terceiro, tendo em vista que a primeira conduta gerou legítima expectativa da conclusão do negócio. 4. A despeito da inadimplência de obrigação secundária (pagamento das contas de energia elétrica do imóvel adquirido), prevista no contrato de promessa de compra e venda, tem-se que não possui força para operar a sua rescisão, tendo em vista o cumprimento da obrigação principal e a pendência existente ser de pequena monta em comparação ao valor global do ajuste, em homenagem ao princípio da conservação do negócio jurídico. Todavia, recai sobre os compradores o pagamento da referida dívida de energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres inerentes à relação obrigacional de lealdade das partes. 5. Diante da reforma parcial da sentença, fazendo constar na parte dispositiva valor condenatório, os honorários de sucumbência deverão ser fixados com base no quantum condenatório, consoante prevê o art. 85, § 2o, do CPC. 6. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 322, § 1o e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita, porquanto o texto de resposta não corresponde ao que foi, efetivamente, pedido pela parte recorrida; b) artigo 85, § 2o, do CPC, pugnando pelo arbitramento da verba honorária da reconvenção com base no valor atualizado da causa. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial no que tange a tese lançada na alínea “a”, colacionando ementas de julgados do STJ e de tribunais estaduais com o objetivo de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 322, § 1o e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como no que diz respeito ao dissenso interpretativo invocado no aspecto, porquanto tal questão, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão pela acórdão recorrido, o que inviabiliza a análise do especial por ausência de prequestionamento, ante o óbice do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.228.930/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que se refere à assinalada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, sobre a verba honorária consignou (ID 3930635): Ante a sucumbência mínima do autor, tendo em vista que os reconvintes postularam o reconhecimento do adimplemento total do contrato, mas foi reconhecido apenas o adimplemento substancial, sendo, condenados ao pagamento dos encargos contratuais em aberto, referentes a juros, correção monetária e multa contratual, além da obrigação de fazer de pagamento à concessionária de energia elétrica dos valores das contas de energia elétrica vencidas, condeno os réus-reconvintes ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 12% (doze por cento) com base no proveito econômico das partes (encargos moratórios já discriminados). Rever o entendimento do acórdão impugnado demandaria a incursão na realidade fático-probatória constante nos autos, o que se mostra inviável perante o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019